Tribunal: TJSP
Processo: 1502321-32.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Agressões físicas e ameaça de morte cometidas pelo réu (tio-avô de duas das vítimas) após um almoço em família. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas e contundentes das vítimas e da testemunha presencial. Afastamento da qualificadora da violência doméstica, nos termos do parecer da PGJ. Condenação

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Agressões físicas e ameaça de morte cometidas pelo réu (tio-avô de duas das vítimas) após um almoço em família. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas e contundentes das vítimas e da testemunha presencial. Afastamento da qualificadora da violência doméstica, nos termos do parecer da PGJ. Condenação mantida. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502321-32.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante DIRCEU
DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DIRCEU DIAS, para o
fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 4 meses e 21 dias de detenção, no
regime inicial aberto, como incurso no art. 129, caput (duas vezes), e no art. 147
(três vezes), ambos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
2
Apelação criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Dirceu Dias
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.062
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e ameaça.
Agressões físicas e ameaça de morte cometidas pelo réu (tio-
avô de duas das vítimas) após um almoço em família. Autoria e
materialidade
comprovadas.
Laudo
pericial
conclusivo.
Palavras harmônicas e contundentes das vítimas e da
testemunha presencial. Afastamento da qualificadora da
violência doméstica, nos termos do parecer da PGJ.
Condenação mantida. Redução da pena. Recurso parcialmente
provido.
Pela sentença de fls. 151/164, proferida em
17 de outubro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Débora
Tibúrcio Viana, da 2a Vara Judicial da Comarca de Andradina,
DIRCEU DIAS foi condenado à pena de 9 meses de detenção, em
regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 9o, e no art. 147,
este por três vezes, ambos do Código Penal, com a substituição da
reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em suma, a sua absolvição em razão da
atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo, bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
3
insuficiência do acervo probatório (fls. 171/177).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 181/187) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento ao apelo defensivo apenas para o fim de
reconhecer o concurso formal entre os delitos de ameaça, bem
como para corrigir, de ofício, erro material constante na sentença
acerca da capitulação delitiva, pois não teria havido violência
doméstica na espécie (fls. 200/203).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 18 de
agosto de 2018, por volta de 16h30, na propriedade rural
denominada Estância 3D, localizada na Estrada Sebastião
Lourenço da Silva, na cidade de Murutinga do Sul, o réu Dirceu
ofendeu a integridade corporal das vítimas Maria Eduarda e José
Elias, causando-lhe lesões corporais de natureza leve
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o apelante ameaçou, por palavras,
as vítimas Maria Eduarda, José Elias e Josieli de causar-lhes mal
injusto e grave.
A vítima José Elias, ouvida em sede judicial,
confirmou os fatos descritos na denúncia. Narrou ter ido almoçar
com sua namorada Maria Eduarda e família na casa de Dirceu, tio-
avô de Maria Eduarda. Após o almoço, iniciou-se uma discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
4
entre sua namorada e a respectiva genitora. Nesse momento, o
apelante se intrometeu na briga e passou a agredir Maria Eduarda
com puxões de cabelo, chutes e socos. O depoente tentou socorrer
a vítima, mas levou um soco no rosto e acabou batendo a cabeça
na parede. Depois disso, o réu ainda jogou uma cadeira na direção
deles, dizendo que mataria todos, indo buscar uma faca de cozinha.
Na sequência, alarmados, todos os familiares e também o depoente
foram embora, indo para a delegacia para registrar a ocorrência,
embora tenha havido receio, pois o acusado seria pessoa influente
na região dos fatos.
A vítima Josieli, mãe de Maria Eduarda,
relatou que tudo corria bem durante o almoço, mas, no fim da tarde,
discutiu com sua filha. O acusado, então, sem motivo algum,
passou a agredir Maria Eduarda, puxando o seu cabelo, dando-lhe
vários chutes na costela e um soco no rosto. José Elias conseguiu
intervir e evitar que a situação piorasse, embora também tenha sido
agredido com um soco no rosto. A ofendida também confirmou que
o réu, na sequência, ameaçou todos os presentes de morte com
uma faca, vindo a jogar uma cadeira na direção deles.
A vítima Maria Eduarda também narrou os
fatos em conformidade com a denúncia. Foi até a casa do réu para
almoçar, juntamente com seu namorado, sua mãe, padrasto e irmã.
O almoço foi tranquilo, mas, em torno de 16h30, discutiu com sua
mãe por problemas pessoais, vindo o apelante a intervir com
agressões contra a depoente, puxando seu cabelo, derrubando-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
5
ao solo e chutando sua costela do lado esquerdo. Após se levantar,
a vítima ainda sofreu um soco no rosto. O seu namorado José Elias
tentou intervir, mas sofreu um soco no maxilar e bateu a cabeça na
parede. O acusado ainda ameaçou matar os presentes, razão pela
qual todos foram embora, direto para o distrito policial para o
registro da ocorrência.
A testemunha Luiz Fernando, padrasto de
Maria Eduarda e companheiro de Josieli, disse ter presenciado os
fatos, repisando a dinâmica dos acontecimentos, nos moldes acima
descritos.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo ter apenas separado uma briga ocorrida
entre Maria Eduarda e Josieli, mandando todo mundo embora na
sequência. Por tomar medicamentos, às vezes “sai fora de si”,
razão pela qual não sabe se isso aconteceu naquele dia.
A materialidade dos delitos de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 32/33 e
34/35, realizado no dia seguinte aos fatos, por meio do qual
concluiu o perito pela existência de lesão corporal de natureza leve
no corpo das vítimas Maria Eduarda e José Elias, o que ainda é
corroborado pelas fotografias de fls. 20/23.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pela prova oral produzida em juízo, respeitados o contraditório e a
ampla defesa, inexistindo dúvidas de que o apelante agrediu
fisicamente as vítimas Maria Eduarda e José Elias, causando lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
6
corporal de natureza leve, conforme demonstrado pela prova
pericial.
Destaque-se que o relato firme e harmônico
dos ofendidos, essencial em casos de violência doméstica, foi
integralmente ratificado pela prova pericial e documental, que deu
apoio à versão dos fatos confirmada em audiência pelas vítimas,
além do depoimento prestado pela testemunha presencial em igual
sentido.
Tal conduta praticada pelo apelante deu azo
à tipificação do crime de lesão corporal de natureza leve, com a
necessária correção da capitulação delitiva para o art. 129, caput,
do Código Penal, tal como aduzido pela Procuradoria Geral de
Justiça, pois não se extrai da prova produzida nos autos,
especialmente a oral, a necessária relação doméstica entre o réu e
as vítimas, inexistindo convivência entre eles ou maior proximidade
a justificar a incidência da respectiva qualificadora do § 9o do
dispositivo legal.
A prova oral produzida na espécie, ademais,
também se mostrou suficiente para a comprovação da
materialidade e da autoria do crime de ameaça praticado pelo
apelante contra as três vítimas, sobretudo diante dos relatos firmes,
harmônicos e seguros delas e da testemunha presencial ouvidas
em juízo, tendo as palavras proferidas pelo apelante, em poder de
uma faca de cozinha, no sentido de que iria matá-los, causado claro
temor nos ofendidos, justificando a imediata saída da residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
7
para a proteção da integridade física.
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada, com a ressalva
quanto à capitulação dos crimes de lesão corporal.
O cálculo da pena comporta redução.
Na primeira fase, fica mantida a fixação das
básicas no piso legal, em 1 mês de detenção (ameaças) e 3 meses
de detenção (lesão corporal).
Na
segunda
fase,
não
houve
o
reconhecimento de qualquer circunstância agravante ou atenuante
na espécie.
Na terceira fase, deve ser reconhecido o
concurso formal entre os crimes de lesão corporal, bem como entre
os delitos de ameaça, porquanto praticados por meio da mesma
conduta correspondente (o acusado agrediu as vítimas mediante a
prática de uma conduta e depois as ameaçou por meio de conduta
distinta).
Assim, a pena de um dos delitos de lesão
corporal deve ser acrescida de 1/6 (duas vítimas), resultando em 3
meses e 15 dias de detenção, ao passo que a reprimenda do crime
de ameaça deve ser acrescida na fração de 1/5 (três vítimas),
perfazendo 1 mês e 6 dias de detenção.
Por sua vez, diante do concurso material
entre os delitos de lesão corporal e ameaça, uma vez cometidos em
situações fáticas distintas, as penas supracitadas devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-32.2018.8.26.0024 -Voto no 23.062
8
somadas, chegando-se à reprimenda definitiva de 4 meses e 21
dias de detenção.
Ficam também mantidas a fixação do regime
prisional inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por
uma pena restritiva de direitos, tal como constante na sentença
guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por DIRCEU DIAS,
para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 4 meses e 21
dias de detenção, no regime inicial aberto, como incurso no art.
129, caput (duas vezes), e no art. 147 (três vezes), ambos do
Código Penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator